Tribunal: TJES
Processo: 5014825-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança; Crime Tentado; Homicídio Simples; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014825-25.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PEDRO AUGUSTO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ILEGALIDADE DA REVOGAÇÃO DA FIANÇA, EXCESSO DE PRAZO E DESCONSIDERAÇÃO DO DELITO PARA UM DE MENOR GRAVIDADE. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão proferida pelo magistrado primevo se encontra sem vícios, diante da necessidade de aplicação da lei penal, garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014825-25.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PEDRO AUGUSTO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PEDRO AUGUSTO DA SILVA,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal, na forma tentada.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ilegalidade da revogação da fiança, descumprimento da Recomendação Conjunta nº 01/2015 TJES, bem como excesso de prazo na manutenção da segregação do paciente.

Alega, ainda, a desconsideração do delito de homicídio tentado para o artigo 129 do Código Penal.

Extraio trecho do boletim unificado como síntese fática:

Conforme determinação do ciodes a guarnição da RP 4596 (SGT Babisk e SD Rezende) deslocamos até a Rua Beira Rio, próx. a Serraria Daré onde segundo solicitação um homem estava com um facão em mãos ameaçando outro indivíduo ao chegarmos no local localizamos o Sr. Reinaldo de Araújo com a mão esquerda ferida, segundo ele seu vizinho de nome Pedro Augusto estava embriagado e tentou arrombar a janela de sua casa e estava armado com um facão, que ao impedi-lo de pular a janela que o acusado já havia quebrado, Pedro Augusto lhe deferiu um golpe de facão e o mesmo ao se fender com as mãos a lesionou (mão esquerda) que realizamos buscas pelo local onde o acusado havia se evadido, havia uma casa e o acusado estava escondido atrás e tentou subir um barranco quando conseguimos prendê-lo. QUE levamos a vítima para cuidados médicos ao hospital de Vargem Alta e posteriormente deslocamos para o DPJ de Cachoeiro de Itapemirim com acusado e vítima para que sejam tomadas as providências cabíveis. Informo que o conduzido foi levado algemado e no compartimento de segurança com algumas escoriações pelo corpo devido a sua tentativa de fuga por um matagal.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado primevo se encontra sem vícios, diante da necessidade de aplicação da lei penal, garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Isso se dá pelo fato do acusado ostentar um grande e grave histórico criminal, apresentando uma variedade de crimes, inclusive, crimes hediondos, como o artigo 213 do código Penal. Além disso, deve-se considerar a tentativa de fuga proferida pelo paciente, ao tentar se evadir da prisão em flagrante.

No que tange ao pleito defensivo sobre o suposto excesso de prazo, o presente
writ
se encontra aguardando análise à resposta a acusação para que seja designada audiência de instrução e julgamento.

Ademais, é sabido que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser alisado a luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração as complexidades e peculiaridades de cada caso concreto, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA.
[...]
2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída.
4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Por fim, quanto ao pedido de desconsideração da conduta de homicídio tentado para a de lesão corporal, entendo que ensejaria uma vasta dilação probatória incabível nesta estreita via do
habeas corpus
, devendo ser decidida diante da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, por meio da ampla defesa e do contraditório, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
Precedentes. (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024, DJe de 3/7/2024).

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ilegalidade da revogação da fiança, excesso de prazo, ou desconsideração do delito para um de menor gravidade.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.